Tribunal: STF
Processo: RE 1361357
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO VOLUNTÁRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL Nº 11.738108. REDE PÚBLICA DE ENSINO. CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.167/DF. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE APÓS O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.167/DF. PROPORCIONALIDADE COM A JORNADA DE TRABALHO. SERVIDOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SUBSÍDIO. REGIME REMUNERATÓRIO A PARTIR DE JANEIRO DE 2011. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. - A Lei Federal nº 11.738108 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, que é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, observada a proporcionalidade em razão da jornada exercida. - A medida cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF determinou que seria a remuneração, e não o vencimento básico, que deveria observar o piso salarial nacional, sendo que, apenas a partir da data de julgamento da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167lDF, ocorrido em 27 de abril de 2011, é que o piso passou a observar o vencimento-base dos servidores. - O Estado de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual nº 18.97512010, fixou como regime remuneratório dos servidores o subsidio para as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo Estadual, o que redundou na determinação de que os servidores passariam a ser remunerados por parcela única, à qual seriam incorporadas as parcelas remuneratórias do regime anterior, impossibilitando acréscimos pecuniários posteriores (exceto as hipóteses previstas no artigo 30 da citada Lei). - A correção monetária sobre parcelas remuneratórias devidas pela Administração Pública deve observar os índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça desde a data em que deveriam ter sido pagas, e os juros de mora observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação” (fl. 4, e-doc. 4).



    2. O recorrente alegar ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e l do inc. I e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Assinala que “o julgado recorrido determinou a incidência do IPCA para atualização do débito após 30/06/2009. Ocorre que, no presente caso é inviável a aplicação da inconstitucionalidade por arrastamento estabelecido na ADI 4357”



    Argumenta que, “na forma do que decidiu o STF, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, o art. 1º-F da lei 9494/97 (nova redação) deve ser aplicado, no presente caso, como forma de correção dos valores, até 25/3/2015 e, a partir daí, deverá ser utilizado o índice de correção monetária apurado pelo IPCA + juros de poupança” (fls. 5-6, e-doc. 6).



    Ressalta que “o direito aos juros moratórios, assim como à atualização monetária e remuneração de capital, tem como fato gerador o inadimplemento da obrigação de pagar. Esse direito não nasce com a distribuição da ação ou mesmo com a sentença condenatória, mas tão somente com o inadimplemento da Fazenda Pública, que possui regramento próprio e específico para cumprir suas obrigações de pagar” (fl. 7, e-doc. 6).



    Pede o provimento do “presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, para assegurar a aplicação da lei 9.494/97, nova redação sobre todas as verbas que compõem a condenação” (fl. 7, e-doc. 6).



    3. Em 5.3.2021, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao Desembargador relator, para juízo de retratação (e-doc. 12).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de Minas Gerais manteve o acordão recorrido, nos seguintes termos: 



    “E, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão unânime proferido por esta 9ª Câmara Cível está em consonância com o entendimento proferido no julgamento do citado Tema nº 810 (RE no 870.947/SE), de forma que, respeitosamente, entendo não ser o caso de juízo de retratação” (e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora